Tribunal: STF
Processo: RE 1599703
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-09
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 56, fl. 2):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Novo julgamento -Desapropriação indireta - Cumprimento de sentença em face da Fazenda Estadual - Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos exequentes - Acórdão primitivo que alterou forma de correção monetária anteriormente definida em sede de recurso especial pelo STJ - Inconformismo dos exequentes deduzido por meio de recurso especial provido, na parte conhecida, para anular acórdão proferido nos embargos de declaração determinar retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação das alegações de violação à coisa julgada e ao termo inicial dos juros moratórios à luz do art. 1.536, §2º do C.C./1916 e do art. 1º da Lei 4414/64 - Adequação devida - Alegação de omissão e contradição - Cabimento, em parte - Julgado que alterou forma de correção monetária anteriormente definida em sede de recurso especial pelo STJ, após trânsito em julgado - Violação à coisa julgada - Ocorrência - Contradição sanada - No entanto, pelo mesmo motivo, razão não assiste aos embargantes em relação ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, posto que foram igualmente redefinidos na mesma oportunidade pelo STJ, encontrando-se tal matéria, portanto, também coberta pela coisa julgada - Possibilidade de alteração da incidência dos juros moratório, pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento referido, pois em se tratando de correção monetária e juros moratórios, tidos por matérias de ordem pública, podem ser alterados no curso da lide - Precedente - Julgado modificado - Embargos de declaração acolhidos, em parte.”

Opostos Embargos de Declaração ambas as partes (Doc. 58 e Doc. 60), foram rejeitados (Doc. 62).
No Recurso Extraordinário (Doc. 68), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação ao art. 100, §5º, da Constituição; ao Tema 1037/STF; e SV 17/STF.
Aduz que, em conformidade com o Tema 1037/STF, os juros de mora somente incidem após vencido o prazo previsto no art. 100, 5º, da CF/1988, “restando firmado entendimento pela não incidência dos juros de mora no período compreendido de que trata art. 100, §5º, da Constituição Federal, em compasso com enunciado da Súmula Vinculante 17, não obstante superveniência da Emenda Constitucional 62/2009” (Doc. 68, fl. 4).
Nessa linha, afirma que, no julgamento do RE 1.169.289-RG, Tema 1037, decidiu-se que “não cabe a imposição dos juros de mora durante o "período de graça constitucional", isto é, entre trânsito em julgado ou apresentação do precatório (apresentados até 1º de julho), até final do exercício do ano seguinte, já que a natureza da mora é justamente a inadimplência” (Doc. 68, fl. 10).
Em seguida, o juízo local determinou o retorno dos autos ao Relator do processo para eventual juízo de retratação ao Tema 1037/STF (Doc. 69, fl. 11), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido (Doc. 70, fl. 8).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 73).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 68, fl. 8):

“4.2. Repercussão Geral 
A repercussão geral evidencia-se, em primeiro lugar, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado a lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa.
Vislumbre-se, no caso, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de "efeito multiplicador", pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza.
Igualmente encontra-se presente repercussão econômica, tendo em vista justamente efeito multiplicador, capaz de gerar impacto financeiro incalculável para o Estado e para sociedade. Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular o funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços essenciais população.
Vislumbre-se, no caso, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de "efeito multiplicador", pois manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza.
Igualmente encontra-se presente repercussão econômica, tendo em vista justamente efeito multiplicador, capaz de gerar impacto financeiro incalculável para Estado e para sociedade. Ademais, do ponto de vista social político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços essenciais população.
Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.
A teor do parágrafo 3º do artigo 1.035 do CPC/15, presume-se a repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
Na hipótese dos autos, consoante será melhor exposto seguir, o acórdão desprezou entendimento firmado no RE 649274, que foi julgado sob a sistemática da repercussão geral configura, portanto, "jurisprudência dominante" nos moldes do inciso I do §3º do art. 1035 do CPC para efeitos de demonstração da existência da repercussão geral na forma presumida.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no que diz respeito aos consectários legais, foram os seguinte os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 70, fl. 8):

“(...) no tocante ao Tema 1.037 do STF, outro precedente de observância obrigatória abarcado por este juízo de conformidade, a tese é a seguinte: O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após período de graça.
Aqui também não há contrariedade, pois os termos dos acórdãos anteriores impõem incidência de juros moratórios apenas entre trânsito em Julgado (Súmula 70 do STJ aplicada na forma do Tema 1.073 da mesma Corte), até expedição do ofício requisitório, como decorre do Tema 96 do STE - Incidem os juros da mora no período compreendido entre data da realização dos cálculos da requisição ou do precatório - mas sem prejuízo a ser afastada a incidência dos juros no intervalo posterior, compreendido entre expedição do precatório e o decurso do prazo estabelecido no art. 100, §5º, da Constituição Federal.” (grifo nosso)

No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

“O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”

Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:

“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 

Eis ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 
3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 
4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 
6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”
Da leitura dos julgados acima, depreende-se que incidem juros legais sobre as parcelas dos precatórios parcelados nos termos do art. 78 do ADCT quando aquelas não são adimplidas no tempo devido. 
O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento. 
No RE, todavia, a parte recorrente alega que durante o período de graça não cabe a imposição dos juros de mora. 
Verifica-se, portanto, que as razões do extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do óbice inserto na Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Publique-se.
Brasília, 9 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente